Tribunal: STF
Processo: Rcl 94760
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Marcio Ribeiro da Silva, em face de decisão proferida pela 1º Vara do Trabalho de Francisco Beltrão, que determinou a suspensão do Processo nº 0000344-42.2025.5.09.0094.
Em suas razões, o reclamante alega que “não há alegação de pejotização, tampouco discussão acerca de subordinação, pessoalidade e habitualidade, não há pedido de reconhecimento de vínculo de emprego. A discussão principal e o vínculo jurídico estabelecido na controvérsia do processo entre as partes é de cobrança de valores de préstimos decorrente de uma pequena empreitada, limitando-se o debate ao inadimplemento parcial da obrigação. Nesse caso, o distinguishing é juridicamente relevante.” (eDOC 1, p. 4)
Por esse motivo, sustenta que a suspensão do processo de origem, com fundamento no Tema 1389, é indevida.
Por fim, requer a concessão de medida liminar para “suspender os efeitos do ato reclamado, determinando-se o imediato prosseguimento da ação trabalhista de origem nº 0000344-42.2025.5.09.0094 por distinção do tema 1389”. No mérito, pede a procedência da reclamação para afastar a aplicação do Tema 1389.  
É o breve relatório. 
Decido.
Registre-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões, que serão oportunamente apreciadas pelo Plenário: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
Na sequência, foi determinada a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, com a finalidade para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.
No caso dos autos, verifica-se que o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Francisco Beltrão determinou a suspensão do processo de origem, com fundamento na determinação desta Corte no referido paradigma.
Contudo, após detida análise dos autos, constata-se que a controvérsia não envolve alegação de fraude na contratação civil com vistas ao reconhecimento de vínculo empregatício, mas, sim, cobrança decorrente de pequena empreitada.
Confira-se, a propósito, trecho da petição inicial da ação de cobrança ajuizada na origem, na qual se pleiteia, ao final, o pagamento da quantia adicional de R$ 40.710,00 pelos serviços prestados:

“As condições da contratação, foram inicialmente acordadas verbalmente, as quais previam que a área a ser pintada seria a parte interna (apartamentos) e externa do prédio, esta última, repassada que totalizaria 1.800 m². 
Nesse sentido, o autor, acreditando na metragem repassada pela reclamada, ajustou o preço do serviço pelo valor total de R$120.000,00 condicionado à metragem da área externa repassada pela ré de apenas 1.800 m². 
Dada a confiança existente entre as partes, o autor realizou todo o serviço, que abrangeu pintura de textura projetada da parte externa, passagem de impermeabilizante, e duas demãos/camadas de tinta. Na parte interna, o autor ainda realizou a passagem de massa corrida, lixamento, pintura e na garagem e na escadaria passou textura. 
Durante a obra a reclamada acrescentava unilateralmente serviços, como a pintura de garagens, realização de cimento queimado à pedido de arquitetos e clientes, entre outros serviços, e obras que passou a intercalar com o autor com a promessa de que fariam um acerto dessas diferenças, especialmente, porque nem sempre era possível ficar direto no prédio, já que demandava finalização de serviços nos apartamentos para após fazer os acabamentos de pintura. 
Ocorre que, após a conclusão total dos serviços, que durou cerca de 9 meses, o autor procedeu à medição detalhada da área externa efetivamente pintada, constatando uma diferença significativa da metragem que chegou à um total de 3.157 m² da parte externa e não apenas 1.800m² repassado inicialmente quando do ajuste do preço, resultando em uma diferença de 1.357 m².
(...)
Contudo, após o autor cobrar as diferenças a reclamada passou a negar-se a pagar aduzindo que haveriam problemas na pintura e que teria contratado terceiros para refazer, tudo, mais de um ano após a conclusão do serviços - problemas que nada tinham relação com o trabalho de pintura realizado pelo autor, ainda mencionou que faria um acerto com o autor, após a metragem repassada por terceiros”.

Dessa forma, diante da ausência de similitude entre o caso dos autos e a matéria em discussão no Tema 1389, não se justifica a manutenção do sobrestamento do processo.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar o regular prosseguimento do feito na origem.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente